Tribunal: TJMT
Processo: 1015835-85.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015835-85.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM - CPF: 293.226.261-00 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONTRATO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público aposentado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de crédito com pagamento em conta corrente firmado com instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há abusividade na taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato bancário, quando comparada à taxa média de mercado informada pelo Banco Central, e se é legítima a capitalização mensal dos juros nos moldes contratados.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista na Lei de Usura, sendo permitida a estipulação de taxas superiores a 12% ao ano, desde que não excedam, de forma significativa, a média de mercado para operações da mesma natureza, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (Temas 24 a 27 e Súmulas 382 e 596/STF).

4. No caso concreto, demonstrou-se que a taxa contratada (3,81% ao mês) é inferior à média de mercado vigente à época da contratação para crédito pessoal não consignado (5,32% ao mês), não havendo desproporcionalidade a justificar revisão judicial do pacto.

5. A capitalização mensal dos juros é válida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento fixado pelo STJ nos Temas 246 e 247. A pactuação expressa foi comprovada nos autos.

6. A mera utilização da "Calculadora do Cidadão" como parâmetro de abusividade é insuficiente para afastar a validade do contrato, dada a ausência de demonstração concreta de desequilíbrio contratual ou violação aos princípios da boa-fé objetiva.

7. Inexistente comprovação de conduta ilícita por parte da instituição financeira que justifique a condenação por danos morais, sendo insuficiente a alegação genérica de onerosidade ou desconhecimento das cláusulas contratuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo válida se compatível com a média de mercado divulgada pelo Banco Central. 2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente para tanto a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3. A ausência de comprovação de abusividade concreta ou de conduta ilícita impede a revisão do contrato e o deferimento de indenização por danos morais
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 54; MP nº 2.170-36/2001; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Temas 24 a 27); STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2012 (Temas 246 e 247); STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STF, Súmula Vinculante nº 7.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande do Estado do Mato Grosso, nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais (Processo nº 1015835-85.2024.8.11.0002), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O apelante, servidor público aposentado, ajuizou a ação originária visando à revisão de contrato de empréstimo consignado celebrado com o
BANCO DO BRASIL S.A.,
identificado sob nº 940252173, alegando abusividade na taxa de juros pactuada.

Segundo narra o recorrente, o contrato impôs juros remuneratórios de 3,81% ao mês (56,62% ao ano), montante significativamente superior à taxa de 1,38% ao mês (17,81% ao ano) que o próprio Banco informou ao Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie na data da contratação.

Sustenta que a dívida inicial era de R$ 125.221,70 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e vinte e um reais e setenta centavos), e que, aplicando-se a taxa de juros informada pelo Banco do Brasil ao Banco Central (1,38% ao mês), o valor total da dívida seria de R$ 256.983,60 (duzentos e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta centavos), com parcelas mensais de R$ 2.141,53 (dois mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e três centavos).

Contudo, alega que desde junho de 2020, o banco recorrido vem descontando parcelas no valor de R$ 5.190,80 (cinco mil, cento e noventa reais e oitenta centavos), totalizando 47 (quarenta e sete) parcelas até o momento da interposição do recurso, o que soma R$ 243.967,60 (duzentos e quarenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos).

Argumenta que, revisado o contrato com a aplicação da taxa de juros de 1,38% ao mês, já foram descontados indevidamente o valor de R$ 143.315,69 (cento e quarenta e três mil, trezentos e quinze reais e sessenta e nove centavos), os quais deveriam ser ressarcidos, a contar de cada desconto indevido.

O apelante fundamenta seu recurso na aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, e na caracterização do contrato como de adesão, nos termos do art. 54 do CDC. Sustenta que não teve clara ciência do que estava contratando, tendo recebido apenas um extrato do contrato, contendo o valor e sua forma de adimplemento.

Argumenta que houve abuso da superioridade econômico-financeira por parte do apelado, com a cobrança de taxas de juros excessivamente abusivas. Invoca o art. 51, IV, do CDC, que considera nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade.

O apelante requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade dos juros pactuados e determinada a revisão do contrato, com a aplicação da taxa de juros de 1,38% ao mês (17,81% ao ano), bem como a condenação do banco à restituição dos valores pagos a maior, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Em contrarrazões (id. 313824378), o
BANCO DO BRASIL S.A
. sustenta que o contrato em questão se trata de CDC Comum - BB CRÉDITO RENOVAÇÃO, com pagamento em conta corrente, e não de empréstimo consignado como alega o apelante. Argumenta que a taxa de juros contratada (3,81% ao mês e 56,62% ao ano) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo produto e data de contratação (5,32% ao mês) não havendo discrepância substancial que justifique a revisão. Defende a validade da capitalização de juros, evidenciada pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme Súmula 541 do STJ e Tema 247. Por fim, invoca os princípios do pacta sunt servanda e do ato jurídico perfeito, requerendo o desprovimento do recurso.

Recolhida a primeira parcela do preparo parcelado no id. 321009872.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposto
por
LOURIVAL PLACIDO DE AMORIM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande do Estado do Mato Grosso, nos autos da Ação de Revisão Contratual cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais (Processo nº 1015835-85.2024.8.11.0002), que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia central do presente recurso reside na alegação de abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato firmado entre as partes, bem como na pretensão de revisão contratual para aplicação de taxa diversa da pactuada.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos da Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As partes firmaram o contrato BB Crédito Renovação nº 940252173 (id. 313824350) no valor de R$ 125.221,70 para pagamento em
96 parcelas
no valor de
R$ 5.190,80 cada
, com desconto em conta corrente, com taxa de juros de
3,81% ao mês
e
56,62% ao ano
.

Trata-se de uma operação bancária para clientes que já possuem empréstimos para renegociação de contrato anterior, reajustando as parcelas e prolongando o prazo e substituindo, no caso a operação renovada foi: ***.***.925 – BB Crédito Renovação no valor de R$ 115.621,70.

No caso em tela, o apelante tinha pleno acesso ao contrato firmado, podendo apontar especificamente as cláusulas que considerava abusivas e os elementos que evidenciassem tal abusividade, o que não restou evidenciado.

·

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
"A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel. Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido, teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema nº 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema nº 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema nº 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

Cita-se ainda a súmula 382, do STJ:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante nº 7,
estabelece que
“a norma do §3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 27).

No caso em análise, o apelante sustenta que o contrato firmado com o banco apelado estabeleceu juros de 3,81% ao mês e 56,62% ao ano, enquanto o próprio banco teria informado ao Banco Central taxas de 1,38% ao mês e 17,81% ao ano para operações da mesma natureza como indicado pela calculadora cidadã (id. 313823917).

Importa destacar que a Calculadora do Cidadão não é meio hábil a demonstrar a aplicação de taxa de juros não contratada, eis que não observa encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado, como consta no negócio jurídico firmado.

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS – SEGURO – ALEGADA VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS. “(...)
A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo site no Banco Central, somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0696.18 .001035-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da sumula em 21/02/2020). “O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541) . (N.U 1027963-64.2017.8 .11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020)“ (...) Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo ( REsp n.º 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. (...) (N.U 1018842-07.2020.8 .11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 14/06/2021) (TJ-MT 10498425920198110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Ocorre que, conforme bem destacado na sentença recorrida e nas contrarrazões apresentadas pelo banco apelado, o contrato em questão não se trata de um empréstimo consignado, como alega o apelante, mas sim de um CDC Comum - BB CRÉDITO RENOVAÇÃO, com pagamento em conta corrente. Esta distinção é fundamental para a correta análise da taxa média de mercado aplicável.

De acordo com os dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado em abril de 2020 (
https://calculojuridico.com.br/juros-bacen
/), época da contratação, era de 5,32% ao mês e 86,35% ao ano.

Portanto, a taxa contratada de 3,81% ao mês e 56,62% ao ano mostra-se significativamente
inferior à média praticada pelo mercado para operações da mesma natureza
. Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação.

Importante destacar, ainda, que o Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois inclui todos os encargos e despesas do contrato, como tarifas, impostos, seguros, entre outros. Assim, é natural que o CET seja superior à taxa de juros nominal, não havendo nisso qualquer ilegalidade, desde que devidamente informado ao consumidor, como ocorreu no presente caso.

No caso concreto, o título de crédito foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, a exorbitância da taxa
, tampouco sua inadequação frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

Verifica-se que a taxa contratada (3,81% ao mês) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (5,32% ao mês), não havendo, portanto, qualquer abusividade a ser reconhecida. Pelo contrário, a taxa pactuada mostra-se vantajosa para o consumidor quando comparada à média praticada pelo mercado.

O apelante fundamenta sua pretensão revisional em uma taxa de 1,38% ao mês, que alega ser a informada pelo banco ao Banco Central. Contudo, não comprovou que esta seria a taxa aplicável ao tipo específico de operação contratada. Ademais, conforme já exposto, a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal não consignado em abril de 2020 era significativamente superior à contratada.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

·

Da capitalização dos juros

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do
REsp nº 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
(STJ, 2ª Seção, REsp nº 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

Ademais, a questão dos juros acumulados em periodicidade inferior a doze meses já foi objeto de julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, dando origem aos Temas nº 246 e 247 do STJ, tendo sido fixadas as seguintes teses:

Tema 246
:"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

Tema 247:"
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Basta uma singela análise do no negócio jurídico firmado, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios
taxas de juros de 3,81% ao mês e 56,62% ao ano,
sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - IMPOSSIBILIDADE
. - Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º § 2º do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela Price, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).
4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo. (...) 7 – Recurso desprovido. - (N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.
Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade. A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros. Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença. (N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024 – grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) 6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado. 7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos. É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”. ________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99 e 700; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, § 1º; Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura); MP nº 1.963-17/2000; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ, AgInt no AREsp 1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024. (N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato firmado.

Conforme documentado nos autos, o contrato foi celebrado em 2020, portanto, em período posterior à vigência da mencionada Medida Provisória, o que torna legítima a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, como efetivamente ocorreu na espécie.

Nesse contexto, não havendo demonstração inequívoca da abusividade ou ilegalidade na forma de cálculo e cobrança dos juros, não há como acolher a pretensão revisional também quanto a este ponto.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, este não merece acolhimento, uma vez que não restou demonstrada qualquer conduta ilícita por parte da instituição financeira apelada que pudesse ensejar a reparação pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025